Tribunal: TJMT
Processo: 1015421-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1015421-35.2020.8.11.0000 — CLASSE 119 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que a impetração visa à sustação dos efeitos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que “gerará efeitos concretos, consistentes no desconto dos 14% (quatorze por cento) a partir de junho de 2020, permita que o Governador efetue verdadeiro confisco, nos benefícios dos servidores, ofendendo assim os direitos fundamentais dos servidores inativos mormente pelo descumprimento do princípio da igualdade substancial (art. 3o, IV, c/c art. 5o, ao violar o art. 40, §18 e art. 195, II todos da CR/88) e pela solidariedade (art. 3o, I, CR/88), e tributação que viola à dignidade humana (art. 1o, III, CR/88)”.
Requer:
[...] a) conceder, em sede de liminar, a segurança pleiteada, a fim de determinar, a autoridade coatora se abstenha de cobrar contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do salário contribuição do Regime Geral (conhecendo sua imunidade em observância a isonomia de tratamento com os trabalhadores filiados aos Regime Geral de Providência Social), até o julgamento meritório;
[...]
d) No mérito, requer a confirmação da liminar outrora concedida, concedendo definitivamente a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de cobrar contribuição previdenciária de inativos até o valor do teto do salário contribuição do Regime Geral(conhecendo sua imunidade em observância a isonomia de tratamento com os trabalhadores filiados aos Regime Geral de Providência Social. [...].
É o relatório.
A apontada ilegalidade estaria materializada na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004, e modificou as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso.
Assim, por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável aos servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese.
[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).
[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).
Ademais, o mandado de segurança “não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nesse sentido: AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 20.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/2/2015.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 60820/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1o, do RITJ/MT, indefiro a segurança.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator